Tribunal: TJPA
Processo: 0805772-25.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805772-25.2021.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e do Consumidor. Apelação Cível. Multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal. Concessionária de serviço público. Legalidade da sanção. Competência do PROCON. Inexistência de nulidades. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá, no valor final de R$ 22.224,00, decorrente de infração às normas de proteção ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se há inconstitucionalidade das normas municipais que instituem o PROCON; (ii) verificar eventual nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) aferir a competência do PROCON municipal para sancionar concessionária de energia elétrica; (iv) analisar a existência de falha na prestação do serviço; (v) examinar a possibilidade de inversão do ônus da prova no processo administrativo; e (vi) verificar a legalidade e proporcionalidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de inconstitucionalidade das normas municipais configura inovação recursal, pois suscitada tardiamente, sendo inadmissível sua análise, além de inexistir vício material ou formal nas leis que instituem o PROCON, diante da competência municipal prevista no art. 30 da CF/88.

4. Não há nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não demonstrado prejuízo concreto, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa no curso do processo judicial e administrativo.

5. O PROCON municipal detém competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas em relações de consumo, inclusive em face de concessionárias de serviço público, não havendo conflito com a atuação regulatória da ANEEL.

6. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não tendo a concessionária demonstrado a inexistência de falha na prestação do serviço.

7. A inversão do ônus da prova é compatível com o processo administrativo consumerista, especialmente em favor do consumidor hipossuficiente, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

8. A multa administrativa foi aplicada em observância aos critérios do art. 57 do CDC, não se evidenciando desproporcionalidade ou ilegalidade que justifique sua revisão pelo Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a atuação do PROCON municipal na aplicação de sanções administrativas por infração às normas de defesa do consumidor, inclusive em face de concessionárias de serviço público.

2. A inversão do ônus da prova é admissível no processo administrativo consumerista, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

3. A revisão judicial de multa administrativa limita-se ao controle de legalidade, sendo incabível quando ausente desproporcionalidade ou ilegalidade manifesta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII; 30, I e II; 97; 170, V; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 57; CPC, arts. 9º, 10 e 1.013, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2063730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0808501-24.2021.8.14.0028.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0805772-25.2021.8.14.0028; Recorrente: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.; Recorrido: MUNICÍPIO DE MARABÁ.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual - 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 30 de abril a 08 de maio de 2026.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da então 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ, que julgou improcedente os pedidos constantes na inicial.

Historiando os fatos, a parte autora propôs a demanda, a fim de buscar a desconstituição de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal em razão de suposta violação a normas consumeristas. Consta dos autos que a autora foi notificada para recolher multa originalmente fixada em R$ R$29.632,00, posteriormente reduzida, na esfera administrativa, para R$ 22.224,00.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido autoral, mantendo hígida a penalidade administrativa imposta, ao fundamento de que não se verificaram os vícios suscitados pela demandante na constituição do processo administrativo sancionador nem ilegalidade na atuação do PROCON municipal. Após a prolação dessa decisão, a parte autora opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à incidência do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor; na sequência, formulou pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995, bem como das normas correlatas, tese que foi rechaçada. Sobrevieram novos aclaratórios, igualmente não acolhidos, permanecendo íntegro o pronunciamento de improcedência.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que (ID. 31412535):

(i)

a Lei Ordinária-Deptol nº 13.896/1995, que instituiu o PROCON Municipal de Marabá, padeceria de inconstitucionalidade formal e material, por alegada violação ao princípio da separação dos poderes, à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo e à autonomia federativa, ao argumento de que a matéria diz respeito à organização administrativa interna do Município e não poderia ter se originado por iniciativa parlamentar;

(ii)

em razão desse vício originário, seriam igualmente inválidas, por arrastamento, a Lei nº 16.668/2001 e o Decreto nº 90/2010, com a consequente nulidade das multas aplicadas pelo PROCON;

(iii)

houve violação ao contraditório e à ampla defesa, porque o juízo de origem teria se utilizado de documentos juntados tardiamente, sem oportunizar manifestação da parte contrária, em afronta aos arts. 9º, 10 e 398 do CPC, o que, segundo a recorrente, configuraria cerceamento de defesa;

(iv)

da impossibilidade de inversão do ônus da prova no âmbito administrativo;

(v)

o PROCON municipal seria incompetente para aplicar sanções em matéria relacionada ao serviço público de energia elétrica, por se tratar de atividade submetida à regulação e fiscalização da ANEEL, de modo que teria havido indevida invasão de competência administrativa;

(vi)

a multa aplicada seria desproporcional e desarrazoada, ante a ausência de comprovação adequada da infração, do vício do serviço, do nexo causal e da efetiva gravidade da conduta imputada, motivo pelo qual postula, subsidiariamente, a redução do valor da sanção; e

(vii)

Em caráter sucessivo, requer a observância da cláusula de reserva de plenário, com remessa da questão constitucional ao órgão competente, além da reforma integral da sentença para que seja julgada procedente a demanda anulatória.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE MARABÁ pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em suma, que (ID. 31412543):

(i)

a pretensão recursal constitui mera reiteração de teses já devidamente enfrentadas pelo juízo de origem, sem demonstração concreta de qualquer error in judicando ou error in procedendo;

(ii)

não houve nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que a recorrente teve ciência dos documentos e oportunidade processual suficiente para impugná-los, inexistindo prejuízo concreto à defesa;

(iii)

não se aplica, na hipótese, a cláusula de reserva de plenário, porquanto não se está diante de pronunciamento tendente à declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, mas, ao revés, de manutenção da higidez da legislação municipal;

(iv)

o PROCON municipal possui legitimidade e competência para fiscalizar e sancionar infrações às normas de defesa do consumidor, inclusive em face de concessionária de serviço público, não havendo exclusão dessa atuação pela regulação setorial exercida pela ANEEL;

(v)

a concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, sendo legítima a atuação administrativa quando constatada prática abusiva, notadamente diante da ausência de prova técnica idônea capaz de justificar a cobrança impugnada no procedimento administrativo;

(vi)

não houve violação ao devido processo legal, contraditório ou ampla defesa no âmbito administrativo, tendo a autuação sido precedida de regular apuração;

(vii)

a multa aplicada, no valor definitivo de R$ 22.224,00, observou os parâmetros legais previstos no art. 57 do CDC e no Decreto Municipal nº 90/2010, tendo sido fixada no patamar mínimo aplicável à infração classificada como grave; e

(viii)

requer a manutenção integral da sentença, com a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que recebi o recurso em seu duplo efeito e instei o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público opinou pelo

conhecimento do apelo, com enfrentamento das teses recursais, destacando, preliminarmente, a inadequação da arguição de inconstitucionalidade em momento processual tardio, por se tratar de inovação recursal e ampliação indevida da causa de pedir, sem submissão válida ao crivo do juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A matéria devolvida a este colegiado consiste em verificar: (i) a alegada inconstitucionalidade das normas municipais que instituem e regulamentam o PROCON de Marabá; (ii) eventual nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) da inexistência de vício na prestação de serviço; (iv) da impossibilidade de inversão do ônus da prova no âmbito administrativo; (v) a competência do PROCON municipal para aplicação de multa à concessionária de serviço público de energia elétrica; e (vi) a legalidade e proporcionalidade da penalidade administrativa aplicada.

Passo ao exame pormenorizado de cada uma das teses recursais.

1. DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS MUNICIPAIS

Sustenta a apelante que a Lei Municipal nº 13.896/1995, bem como normas correlatas, padeceriam de vício de iniciativa e violação ao princípio da separação dos poderes, razão pela qual requer, inclusive, o reconhecimento incidental de sua inconstitucionalidade.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a alegação de inconstitucionalidade foi suscitada de forma tardia, em sede de embargos de declaração opostos em face da sentença de mérito. Tese esta que foi reiterada em sede recursal.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 1.013, §1º: “Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.”

A
contrario sensu
, não se admite a apreciação de matéria não submetida ao contraditório na instância de origem.

Na esteira desse raciocínio, a jurisprudência pátria entende que a inovação recursão é inadmissível, sendo veda a apreciação de questões não debatidas na instância originária:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO. INOVAÇÃO RECURSAL . NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária ao autor por danos materiais causados por vendaval que destelhou sua residência. A recorrente sustentou, apenas em sede recursal, a necessidade de dedução da franquia obrigatória do valor da indenização . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a análise de matéria recursal inovada pela recorrente, que não foi arguida na contestação. III. RAZÕES DE DECIDIR A lide é delimitada pelos argumentos e pedidos apresentados na petição inicial e na contestação, não sendo admitida inovação em sede de recurso, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa . A inovação recursal caracteriza-se pela apresentação de nova tese ou argumento em fase recursal, o que, segundo a doutrina e jurisprudência, não é permitido, sob pena de supressão de instância. No caso concreto, a alegação de necessidade de dedução da franquia contratual foi apresentada apenas no recurso inominado, configurando inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido . Tese de julgamento: A inovação recursal não é admissível, vedando-se a apreciação de questões não debatidas na instância originária. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 55 . Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1.0024.11.167651-6/001, Rel . Des. Moreira Diniz, j. 08.11 .2012.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10068317920238260248 Indaiatuba, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 08/10/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/10/2024)

Demais disso, ainda que assim não fosse, a pretensão não prospera no mérito.

A criação de órgãos de defesa do consumidor no âmbito municipal encontra respaldo direto na Constituição Federal, que estabelece:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

Ademais, a proteção ao consumidor constitui direito fundamental, nos termos do disposto no

art. 5º, XXXII, da CF/88 que estabelece que “o estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”,

E, ainda, o art. 170, V, da CF/88: “A ordem econômica [...] observará o princípio da defesa do consumidor.”

Assim, não há falar em inconstitucionalidade da legislação municipal que institui e regulamenta o PROCON, tampouco em violação à separação dos poderes.

Por fim, ressalte-se que eventual declaração de inconstitucionalidade demandaria observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), o que não se revela cabível na hipótese, diante da ausência de vício evidente.

2. DA ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, em razão da juntada de documentos sem a devida abertura de prazo para manifestação.

Também aqui não lhe assiste razão.

O Código de Processo Civil estabelece:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso concreto, contudo, não se evidencia prejuízo processual, visto que os documentos juntados pela parte apelada, por ocasião da oposição dos embargos de declaração pela parte ora recorrente se referem ao processo legislativo da lei impugnada, documentos estes que só comprovam que a norma foi proposta pelo Chefe do Executivo Municipal.

Registre-se que a parte apelante participou ativamente do processo, apresentou defesa, produziu provas e teve plena ciência dos atos processuais, inexistindo qualquer demonstração concreta de cerceamento.

Logo, rejeito a preliminar de nulidade.

3. DA COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL

Sustenta a apelante que o PROCON municipal seria incompetente para aplicar A apelante sustenta que o PROCON municipal seria incompetente para apurar e sancionar condutas relacionadas ao serviço de energia elétrica, por se tratar de matéria regulada pela ANEEL.

A tese igualmente não procede.

A atuação do PROCON não se confunde com a atividade regulatória da ANEEL. Enquanto esta exerce função normativa e fiscalizatória do serviço público concedido, aquele atua na tutela das relações de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o PROCON possui legitimidade para aplicar sanções administrativas, inclusive multa, no exercício do poder de polícia de consumo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MULTA PROCON. VALOR. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 . 021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - E "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8 . 078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. III - Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes. IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou o cumprimento dos requisitos de dosimetria estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ .V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso .VII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Não à toa este é o entendimento desta Corte, consoante depreende-se no julgamento da Apelação Cível

08083442220198140028 29978205, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 2ª Turma de Direito Público.

Assim, não há usurpação de competência, mas atuação complementar e harmônica entre os entes.

4. DA INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

A apelante sustenta que não houve falha na prestação do serviço, afirmando que as cobranças decorreram de consumo regularmente aferido.

Todavia, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos administrativos.

A autuação decorreu de reclamação fundamentada da consumidora, sendo constatada irregularidade nas cobranças, circunstância que ensejou a aplicação da penalidade administrativa.

Ressalte-se que, no âmbito do direito do consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A concessionária não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência de falha ou a ocorrência de excludente de responsabilidade.

5. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A inversão do ônus da prova, por sua vez, não constitui exclusividade do processo judicial, sendo instrumento compatível com o microssistema consumerista, especialmente quando verificada a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.”

A jurisprudência desta Corte tem admitido sua aplicação também na esfera administrativa, sobretudo em processos conduzidos por órgãos de defesa do consumidor, desde que respeitado o contraditório — o que se verificou no caso concreto:

144 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON . RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame . Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, mantendo a imposição de multa administrativa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo. II. Questão em discussão. 2 . A questão em discussão consiste em verificar se é possível a inversão do ônus da prova no processo administrativo e a legalidade da multa aplicada pelo Procon por infração ao Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir. 3 . A inversão do ônus da prova no processo administrativo é permitida, especialmente em casos de hipossuficiência do consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência consolidada. 4. A multa administrativa aplicada pelo Procon encontra amparo legal e foi imposta de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo violação aos direitos da defesa ou ao devido processo legal. 5 . O exercício do poder de polícia pelo Procon para a imposição de multas administrativas em casos de infração ao Código de Defesa do Consumidor é legítimo, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, salvo para verificar a legalidade da sanção aplicada. IV. Dispositivo e tese. 5 . Agravo Interno desprovido. À unanimidade. Tese de julgamento: "É permitida a inversão do ônus da prova no processo administrativo, especialmente em favor do consumidor hipossuficiente, e é legítima a aplicação de multa pelo Procon por infração ao Código de Defesa do Consumidor, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), arts . 6º, VIII; 55 e seguintes. CPC, art. 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial Nº 1781578 - MG (2018/0307847-3), Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/05/2020; STJ, REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019); TJPA, Apelação Cível nº 0000085-11 .2014.8.14.0040, Rel . Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 27/03/2023; TJPA, Recurso Especial nº 0006574-64.2014.8 .14.0040, Rel. Des. erson">Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 19/10/2020 .

(..)

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00065478120148140040 22400961, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL . PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROPORCIONAL . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação Cível interposta por Editora e Distribuidora Educacional S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal manejados em face de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá, no valor de R$ 65.462,69, decorrente de suposta prática abusiva em relação de consumo. A recorrente alegou nulidade do processo administrativo por ausência de motivação, indevida inversão do ônus da prova e desproporcionalidade da multa, requerendo sua anulação ou, subsidiariamente, sua redução.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, conforme o art. 489, § 1º, do CPC; (ii) analisar a legalidade do processo administrativo e da multa aplicada, especialmente quanto à motivação do ato, proporcionalidade da sanção e possibilidade de inversão do ônus da prova na esfera administrativa. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo válida a sentença que explicita de modo suficiente os motivos da decisão, conforme o art. 489, § 1º, do CPC e jurisprudência do STJ, motivo pelo qual se afasta a preliminar de nulidade. 4 . O PROCON municipal detém competência legal para aplicar sanções administrativas no exercício do poder de polícia, sendo legítima a multa imposta com base no Decreto Municipal nº 090/2010 e no Decreto Federal nº 2.181/1997. 5. A motivação da decisão administrativa está adequadamente delineada nos autos, com indicação da infração cometida, classificação da conduta e fundamentação quanto à dosimetria da pena . 6. A inversão do ônus da prova é compatível com o processo administrativo consumerista, sendo instrumento de efetividade dos direitos do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente em casos de hipossuficiência e verossimilhança das alegações. 7 . A ausência de contrato assinado entre as partes autoriza a presunção de irregularidade na cobrança realizada pela instituição de ensino, cuja prova era de fácil acesso à recorrente, não podendo ser exigida da consumidora prova negativa. 8. A penalidade foi corretamente majorada em razão de circunstâncias agravantes previstas no Decreto Federal nº 2.181/1997, não se aplicando atenuantes introduzidas por norma posterior aos fatos apurados, por força do princípio da irretroatividade das normas sancionatórias mais benéficas no âmbito administrativo . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A sentença que apresenta fundamentação sucinta, mas suficiente, não incorre em nulidade por violação ao art. 489, § 1º, do CPC. 2. É legítima a aplicação de multa administrativa pelo PROCON municipal com base em processo regularmente instruído e motivado . 3. A inversão do ônus da prova é compatível com o processo administrativo, desde que presentes os requisitos legais. 4. A dosimetria da penalidade, observados os critérios legais e regulamentares, somente pode ser revista pelo Judiciário nos limites da legalidade, sem adentrar no mérito administrativo . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 85, § 2º, 373 e 489, § 1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 57; Decreto nº 2 .181/1997, arts. 22, 25, 26 e 28; Decreto Municipal nº 090/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1547528/GO, Rel. Min . Herman Benjamin, j. 22.09.2016; STJ, AgInt no REsp 1973869/SP, Rel . Min. Marco Buzzi, j. 30.05 .2022; TJPA, Ap Cív 2018.01958653-69, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j . 07.05.2018; TJPA, Ap Cív 6426160, Rel. Desa . son">Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 13.09.2021; TJRS, Ap Cív 70061452157, Rel . Des. Matilde Chabar Maia, j. 01.10 .2015.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08085012420218140028 30471201, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.

5. DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA

A apelante sustenta a inexistência de infração e, subsidiariamente, a desproporcionalidade da multa.

Também não procede.

Conforme se extrai dos autos, a penalidade decorreu de procedimento administrativo regularmente instaurado, motivado por reclamação de consumidora acerca de cobranças incompatíveis com o consumo.

O art. 57 do CDC estabelece que a multa deve ser fixada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso, não há prova de arbitrariedade na fixação da penalidade.

Ao contrário, verifica-se que o valor foi reduzido na esfera administrativa, evidenciando observância aos critérios de razoabilidade.

A simples discordância da parte com o valor fixado não é suficiente para justificar a intervenção do Poder Judiciário.

A revisão judicial de sanções administrativas somente se admite em hipóteses de ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade evidente, o que não se verifica no caso concreto.

Diante de todo o exposto, não há qualquer vício na sentença recorrida, a qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 12/05/2026